Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito, sem custas e sem honorários advocatícios. O recorrente pede, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação específica sobre a prescrição intercorrente e, no mérito, o afastamento da prescrição, com o prosseguimento do feito. O recorrido apresenta contrarrazões e requer a manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de contraditório prévio acerca da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se se consumou a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, diante da inexistência de constrição patrimonial efetiva no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade. A prescrição intercorrente foi suscitada em exceção de pré-executividade, e o exequente apresentou manifestação específica em sentido contrário. Houve, portanto, contraditório prévio suficiente. Não se configura decisão surpresa.
4. A prescrição intercorrente incide no curso da execução quando, após o período legal de suspensão, transcorre o prazo prescricional da pretensão material sem causa válida de impedimento, suspensão ou interrupção. O instituto preserva a segurança jurídica e impede a perpetuação indefinida da atividade executiva.
5. No caso, o cumprimento de sentença foi suspenso em 4/10/2019 por ausência de bens penhoráveis. Considerada a suspensão extraordinária dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020, o prazo prescricional passou a fluir em 3/11/2020 e se encerrou em 3/11/2025.
6. As diligências requeridas pelo exequente para localização de bens não produziram constrição patrimonial efetiva. O bloqueio de valor ínfimo, posteriormente levantado, não possui aptidão para interromper a prescrição intercorrente. O mero impulso formal do processo, desacompanhado de resultado útil, não substitui a efetiva constrição de bens penhoráveis.
7. A manutenção da sentença é medida adequada. O contraditório foi observado. A fluência do prazo prescricional ocorreu regularmente. Não houve ato constritivo eficaz capaz de impedir a consumação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por ausência de contraditório prévio quando a prescrição intercorrente é arguida em exceção de pré-executividade e a parte exequente apresenta manifestação específica sobre a matéria antes da sentença.” “2. A mera reiteração de diligências infrutíferas para localização de bens e a constrição de valor irrisório, posteriormente levantada, não interrompem a prescrição intercorrente.”
“3. Decorrido o prazo de suspensão do processo e o prazo prescricional da pretensão material, sem constrição patrimonial efetiva, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados:
art. 206, § 5o, I, e art. 206-A, DO Código Civil;
arts. 10, 921, § 1o, § 4o, § 4o-A e § 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil;
art. 3o, da Lei no 14.010/2020..
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2033860, 0700050-85.2020.8.07.0010, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.